Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AFASTADA. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO TRIBUNAL. RÉ SITUADA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA RÉ. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. MÁ - FÉ DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal essencial à validade do processo, representando condição indispensável para a concessão da tutela jurisdicional.
2. A citação por edital constitui medida excepcional, restrita às hipóteses previstas na legislação.
3. A necessidade de esgotamento dos meios para localização do réu não possui caráter absoluto, frente aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo. Isto é, não se exige o exaurimento pleno dos meios possíveis e existentes para localizar o réu antes de proceder com a citação ficta.
4. O réu será considerado em local ignorado ou incerto para fins de citação por edital, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
5. Admite-se a discussão acerca da causa debendi do título de crédito quando configurada a má-fé do possuidor do título ou quando houver indícios de que a obrigação foi constituída em notório desrespeito à ordem jurídica, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, o ônus da prova compete ao devedor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
6. Expostos todos os fundamentos suficientes para resolver a questão exposta no recurso, o magistrado não está obrigado a analisar cada um dos dispositivos legais apontados pelo recorrente, dando-se por prequestionados os artigos de Lei apontados no recurso.
7. Recurso conhecido e não provido.